Tribunal: STF
Processo: ARE 1281517
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEPARAÇÃO DE PODERES. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA.



    1. Por ordem constitucional, a segurança pública constitui prerrogativa indisponível, cujo direito fundamental é garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.



    2. Somente a lesão a direitos sociais decorrente de omissão proposital e injustificada da Administração Pública legitima intervenção judicial dessa ordem, sob pena de desestruturação do equilíbrio republicano delineado no artigo 2º da Constituição Federal.



    3. Sem a visão global da Administração Pública e do próprio sistema de monitoração e fiscalização por meio de tornozeleiras eletrônicas de sentenciados/acusados, bem como da metodologia de distribuição dos equipamentos, e sem a demonstração de que a providência reclamada é viável sob a perspectiva orçamentária, de modo a permitir que todos os destinatários do serviço possam receber o mesmo tratamento, ou seja, de que todas as comarcas atendidas pelo serviço contarão com estoque de equipamentos de vigilância eletrônica, não se revela juridicamente idônea a intercessão jurisdicional postulada.



    Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e providos. Sentença reformada. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, caput, 6º e 144, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a condenação do Estado de Goiás a fornecer tornozeleiras eletrônicas para o adequado monitoramento dos sentenciados e acusados em procedimentos criminais submetidos à prisão domiciliar e às medidas diversas da prisão. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Esta Suprema Corte, no que se tange à alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), já assentiu que é “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 



    Todavia, na hipótese dos autos, há uma particularidade que desautoriza a aplicação daquele precedente.



    O Tribunal de origem, como bem anotou a impugnada decisão de inadmissibilidade, se baseou na análise dos elementos fáticos para concluir pela inviabilidade de se proceder à monitoração e à fiscalização por meio de tornozeleiras eletrônicas, forte na demonstração da impossibilidade de se dispensar um tratamento isonômico a todas as comarcas destinatárias daquele serviço (folha 2 da peça 12 dos autos eletrônicos).



    Contrariar aquele entendimento, a toda evidência, encontraria o óbice do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



     



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    6. Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator